Tribunal: TJDFT
Processo: 0709746-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA ANULADA.
I. De acordo com o artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, o sindicato é investido de ampla representatividade para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria profissional.
II. À luz desse preceito constitucional, o sindicato está investido de legitimidade extraordinária para requerer cumprimento individual de sentença coletiva que beneficiou a categoria profissional representada, presente o disposto no artigo 18 do Código de Processo Civil.
III. Em se tratando de legitimidade extraordinária, é indiferente a natureza do direito da categoria profissional – coletivo ou individual homogêneo – e desnecessária autorização dos substituídos, na medida em que o sindicato atua processualmente em nome próprio na defesa de direito alheio.
IV. Apelação provida.